Tribunal: TJES
Processo: 0009325-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009325-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BT MEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, anulou Processo Administrativo e a multa dele decorrente, sob o fundamento de ausência de notificação válida para audiência administrativa no Procon Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve notificação válida da empresa Apelada para comparecimento à audiência administrativa no Procon Municipal; (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida enseja a nulidade do processo administrativo e da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O devido processo legal exige que a notificação de empresa em procedimento administrativo sancionador seja realizada por meio adequado, conforme previsto no Decreto Federal n. 2.181/1997, que determina a notificação preferencial por carta registrada com aviso de recebimento, sendo a notificação por edital permitida apenas de forma subsidiária.

4. A notificação deficiente fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da CF/1988, tornando nulo o ato administrativo que impôs a sanção.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a inexistência de notificação válida em processos administrativos conduz à nulidade das penalidades aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A ausência de notificação válida para audiência administrativa no Procon configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, o que acarreta a nulidade do processo administrativo e da multa aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Federal n. 2.181/1997, art. 42, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC – 0030063-49.2014.8.08.0024, Rel. Fabio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, DJe 05/12/2024; TJES, AC – 0040469-32.2014.8.08.0024, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, DJe 23/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL 0009325-30.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BT MEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em razão da Sentença de fls. 122/123v, na qual a
MM.ª
Juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, em “
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
” ajuizada em por BT Mediação de Pagamentos Ltda, julgou procedente o pedido autoral para anular o Processo Administrativo n. 3592/2013, bem como a multa que dele decorre.

No recurso de fls. 127/132 o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que houve notificação da empresa Reclamada por edital, de modo a ser válida a multa imposta no Processo Administrativo.

Como é cediço, o Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor, devendo-se observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

O Decreto Federal n. 2.181/1997, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), estabelece, sobretudo no §1º do art. 42, que a notificação será feita preferencialmente por carta registrada, com aviso de recebimento, sendo a notificação por edital autorizada apenas subsidiariamente.

In casu
, a empresa Apelada afirma não ter sido notificada acerca da audiência de conciliação administrativa, de forma que, em vista do não comparecimento, foi multada no importe de R$1.994,04 (um mil novecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos).

Da análise dos autos, verifica-se o não cumprimento do devido procedimento de notificação do Apelado, uma vez que o documento de Aviso de Recebimento (fls. 28/29) sequer foi preenchido, inexistindo prova de que houve tentativa de entrega.

De fato, bem fundamentou o juízo sentenciante, ao observar que “
a referida cópia se encontra em branco, sem preenchimento de endereço, data, carimbo de entrega ou mesmo assinatura, não havendo, portanto, qualquer indício de recebimento ou sequer de entrega da Carta AR. Dessa forma, sem a devida intimação da Empresa reclamada, não há que se falar em aplicação de sanção por não comparecimento à audiência de conciliação, uma vez que foi retirada da requerente a possibilidade de cumprir a determinação legal, em face da irregularidade de sua notificação
”.

Ressalta-se que o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal prevê que o contraditório e a ampla defesa são assegurados aos litigantes tanto em processo judicial, quanto em processo administrativo, de maneira que a ausência de notificação pela via adequada configura cerceamento a tais direitos.

Nessa linha, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CORRETO DA EMPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória proposta pela Companhia Brasileira de Soluções de Marketing – CBSM, anulou decisão administrativa do PROCON e a multa aplicada à empresa, sob o fundamento de que não houve notificação válida para audiência de conciliação. A CBSM alegou que não foi notificada para a audiência, o que teria causado a aplicação indevida de multa administrativa de R$7.711,12. A sentença considerou violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a notificação foi enviada para endereço desatualizado da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve notificação válida da CBSM para comparecimento à audiência administrativa no PROCON; (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida enseja a nulidade da decisão administrativa e da multa imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de notificação válida caracteriza cerceamento de defesa, visto que a notificação foi enviada para endereço desatualizado da empresa, apesar de ela ter informado alteração de endereço antes da reclamação do consumidor.
O princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da CF/1988, deve ser garantido tanto no processo judicial quanto no administrativo, o que não ocorreu no caso em tela. A jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de que a ausência de notificação válida em processos administrativos conduz à nulidade das decisões e das penalidades aplicadas, em respeito ao devido processo legal.
A apresentação de recurso administrativo posterior pela empresa não afasta a nulidade do processo, pois o prejuízo advém da inobservância ao seu direito de defesa no momento adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de notificação válida no endereço atualizado da empresa para comparecimento à audiência de conciliação do PROCON configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, o que acarreta a nulidade do processo administrativo e da multa aplicada. (TJES, Classe: AC – 0030063-49.2014.8.08.0024, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, DJe: 05/12/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CORRETO DA EMPRESA RECLAMADA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ENDEREÇO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO PROCON MUNICIPAL E O ENDEREÇO CONSTANTE NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ENVIADO APÓS A APLICAÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1) A parte ora Apelada ajuizou a ação anulatória alegando que uma parte consumidora compareceu ao Procon de Vitória, reclamando sobre produto/serviço por ela fornecido e que, diante de tal contexto fático, foi instaurado o Processo Administrativo pelo Procon Municipal. A empresa autora narrou ainda que não foi notificada para comparecer à audiência de conciliação administrativa e ingressar no feito administrativo, de modo que, ilegalmente, teria sido aplicada multa administrativa no valor de R$ 35.647,69, sem sua participação no procedimento. Por conta disso, alegou que a decisão deveria ser anulada ante a ausência de sua notificação para integrar o procedimento administrativo.
2) In casu, o princípio da ampla defesa e contraditório não foi respeitado, conforme dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que a notificação expedida pelo Procon Municipal foi para endereço diverso do constante no próprio Documento de Arrecadação.
3) O Procon Municipal, a par de não ter localizado o endereço da agravante para notificá-la, pessoalmente ou por via postal, do teor do julgamento ocorrido em âmbito administrativo, não teve maiores percalços em encontrá-la, no endereço correto, para o envio do Documento de Arrecadação Municipal, a fim de que pagasse o valor fixado a título de multa.
4) Portanto, a inexistência de notificação para defesa, por sua vez, configura nulidade do procedimento administrativo e impõe, consequentemente, a desconstituição da multa aplicada.
5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES, Classe: AC – 0040469-32.2014.8.08.0024, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, DJe: 23/02/2024)
Sem grifos no original

Logo, necessária a manutenção da Sentença para anular o procedimento administrativo n.
3592/2013 e a multa dele decorrente.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Por conseguinte, acerca dos ônus de sucumbência, impõe-se a majoração da condenação fixada em sede de Sentença em 2% (dois por cento),
totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.